Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007460-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GIVANILDO GOMES
PACIENTE(S): FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162001), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes e se encontra na mesma situação fático-jurídica do coindiciado Jean Cleidson Araújo Arruda, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas no HC no 1007364-28.2020.8.11.0000, a justificar a concessão do “mesmo tratamento”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (ID 38237477), com documentos (ID 38237478/38237485).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) porção grande de maconha pesando aproximadamente 780 (setecentos e oitenta) gramas, 05 (cinco) porções de maconha pesando aproximadamente 66 (sessenta e seis) gramas, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) veículo Pálio, cor Azul e R$ 77,00 (setenta e sete reais) em moeda corrente. [...]
6. Ademais, a testemunha PM Benedito Ferreira Campos, relatou que a Polícia Militar tem recebido frequentemente denúncias que a pessoa conhecida como vulgo “Bolívia” esta traficando drogas para os estudantes da Unemat, sendo que, ao receber informação que uma pessoa em um veículo Pálio, cor Azul viria da cidade Denise-MT para pegar drogas com o vulgo “Bolívia”. Diante de tais informações, realizou-se o monitoramento na residência do indiciado Jean Cleidson Araújo Arruda vulgo “Bolívia”, sendo que fora constatado grande movimentação de usuários naquele local. Informa ainda que, visualizaram quando um veículo com as mesmas características da denúncia, o condutor adentrou na residência e logo após saiu, momento em que, realizou-se a abordagem do veículo, logrando êxito em encontrar uma quantidade considerável de maconha pesando aproximadamente 210g (duzentos e dez gramas). Senão vejamos: [...]
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de monitoramento e auto de constatação provisória em substância.
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com os suspeitos, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso. [...]
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Jean Cleidson de Araújo Arruda e Francisco de Arruda Garcia, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal.” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 162001)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 866g (oitocentos e sessenta e seis gramas) de maconha e uma balança de precisão.
As apreensões de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha e balança de precisão justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; RHC no 76.483/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; RHC no 68.581/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).
Todavia, o paciente é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem endereço certo [rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Centro, Denise/MT] e ocupação lícita como borracheiro (ID 38237484), de modo que que se encontra na mesma situação jurídica do coindiciado Jean Cleidson Araújo Arruda, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas, no HC no 1007364-28.2020.8.11.0000.
Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a quantidade/natureza da droga [866g de maconha] e a identidade fático-processual ao coindiciado (CPP, art. 580), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO